Tribunal: TJDFT
Processo: 0708717-12.2024.8.07.0013
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. LEGALIDADE RECONHECIDA. PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a representação por ato infracional equiparado ao crime de tráfico de drogas (Lei n. 11.343/2006, art. 33, “caput”).
2. O Juízo de origem considerou ilícita a prova decorrente de busca pessoal, entendendo ausente justa causa para a abordagem do adolescente.
3. O Ministério Público recorreu, sustentando a legalidade das diligências e a suficiência das provas de materialidade e autoria, requerendo a procedência da representação e a imposição das medidas socioeducativas cabíveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Examina-se: (i) se a busca pessoal realizada pelos policiais obedeceu aos ditames legais; e (ii) se o conjunto probatório enseja a procedência da representação pela prática de ato infracional análogo ao tráfico de drogas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A abordagem e a busca pessoal do adolescente foram legítimas, pois fundadas em suspeita razoável decorrente da movimentação e da fuga de possíveis usuários, nos termos dos arts. 240 e 244 do CPP.
6. Os depoimentos dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e corroborados por demais elementos probatórios, possuem presunção relativa de veracidade e são suficientes para embasar o convencimento do julgador.
7. A materialidade e a autoria do ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas estão devidamente comprovadas pelo laudo de exame químico, pela forma de acondicionamento das substâncias, pelas declarações do adolescente e depoimentos coesos das testemunhas policiais que participaram da abordagem, colhidos sob o crivo do contraditório.
8. Reconhecida a legalidade da busca pessoal e a suficiência das provas, é cabível o provimento do recurso Ministerial.
9. Considerando as particularidades do caso concreto (uso de drogas, incapacidade da família na ressocialização, evasão escolar, várias passagens pela Justiça da Infância e da Juventude), revela-se adequada e proporcional a aplicação da medida socioeducativa de semiliberdade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A busca pessoal é legal quando realizada em situação de flagrante de ato infracional, nos termos dos arts. 240 e 244 do CPP.
2. O depoimento de policiais, corroborado por outros elementos probatórios, é meio idôneo para embasar a decisão judicial.
Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 227; Lei n. 11.343/06, arts. 33 e 72; CPP, arts. 156, 240 e 244; ECA, art. 112, V; Lei n. 12.594/12, art. 35.
Jurisprudência relevante citada: Súmula n. 492/STJ.